Tribunal: TJDFT
Processo: 0711388-94.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0711388-94.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FLAVIO ALOISIO DO NASCIMENTO SIQUEIRA RECORRIDO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos sem maiores formalidades. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue a conclusão diversa. Na hipótese, o autor não trouxe aos autos elementos suficientes que pudessem corroborar com pedido de gratuidade de justiça. Consta apenas um extrato bancário dos meses de setembro, outubro e novembro de 2022 do banco Itaú. Assim, se mostra necessário que traga aos autos cópia de sua última declaração de Imposto de Renda, dos extratos bancários das contas correntes e de investimento e das faturas de cartão de crédito que mantém ativas referente aos últimos 90 dias, inclusive do Banco Bradesco, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.